Tribunal: TJSP
Processo: 1003958-70.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARATÓRIA. DANO MORAL. PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA E DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 6.000,00.

1. OBJETO RECURSAL: Insurgência de ambos os réus. Inconformismo do SANTANDER, alegando: (a) validade do contrato; (b) inexistência de danos morais; (c) necessidade alteração do termo

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARATÓRIA. DANO MORAL. PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA E DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 6.000,00.

1. OBJETO RECURSAL: Insurgência de ambos os réus. Inconformismo do SANTANDER, alegando: (a) validade do contrato; (b) inexistência de danos morais; (c) necessidade alteração do termo inicial dos juros de mora incidentes em eventual condenação por danos morais. Recurso do CETELEM, argumentando: (a) regularidade da contratação; (b) inexistência de danos morais; (c) necessidade de devolução/compensação entre os valores transferidos ao autor em razão do contrato impugnado e eventual condenação.

2. VALIDADE DAS CONTRATAÇÕES. Afastadas. Impugnação da parte autora relativamente à assinatura aposta no contrato com o CETELEM, bem como ao instrumento supostamente firmado eletronicamente com o SANTANDER. Caso em que o CETELEM deixou precluir a realização da perícia grafotécnica determinada, ao passo que o SANTANDER apresentou instrumento inapto para demonstrar a validade do contrato. Aplicação do inciso II do art. 429 do CPC/15.

3. DANOS MORAIS. Configurados. Valor arbitrado em R$ 6.000,00 que não comporta redução. O termo inicial dos juros moratórios deve ser o evento "danoso" (STJ, Súmula 54).

4. DEVOLUÇÃO DO VALOR DISPONIBILIZADO. Pedido recursal do BANCO CETELEM. Adequação. Providência imprescindível para o retorno das partes ao status quo ante. Vedação ao enriquecimento sem causa.

5. RECURSO DO BANCO CETELEM PARCIALMENTE PROVIDO. DESPROVIDO O APELO DO BANCO SANTANDER.